Tribunal: TJDFT
Processo: 0756442-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0756442-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CASABLANCA MALL RESIDENCE AGRAVADO: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA, TOTAL QP ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Condomínio Casablanca Mall Residence (parte autora) contra a decisão proferida no processo de conhecimento n. 0706874-54.2025.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras - DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: O Magistrado é o destinatário da prova, incumbindo-lhe deferir aquelas que julgue necessárias para formar seu livre convencimento, a teor do artigo 371 do CPC. In casu, entendo necessária a produção de prova pericial. Determino a produção de prova pericial, a ser realizada em conformidade com os artigos 156, 158, 464 e seguintes do CPC e Resolução no. 233/2016 do CNJ. O custeio da referida prova pericial deverá recair sobre quem a requereu; no caso ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, conforme diretrizes contidas no art. 95 do CPC. Cf. cadastro deste Juízo, nomeio o(a) perito(a) engenheiro civil do Juízo o(a) Sr(a). ALEXANDRE EUZEBIO DE MORAIS, CPF: 532.880.681-68, telefone: 99131-3258, a.e.morais@bol.com.br, que deverá oferecer proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. As partes disporão do prazo de 15 (quinze) dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico (art. 465, § 1o do CPC). Escoado o prazo, INTIME-SE o(a) expert para declinar sua proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Vindo aos Autos a proposta, INTIMEM-SE as partes para dizer a respeito no prazo de 5 (cinco) dias. Efetivado o depósito, dê-se vista ao(a) expert para elaboração do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias. Realizada a perícia, às partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1o). Ressalte-se que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Publique-se. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão deve ser reformada porque determinou nova perícia sem enfrentar a existência de laudo pericial judicial já produzido na PAP no 0717110-07.2021.8.07.0020, utilizado como base da inicial e da emenda, violando os arts. 370, 371 e 372 do CPC; (b) há nulidade por ausência de fundamentação, pois o "decisum" limitou-se a afirmar genericamente que o juiz é destinatário da prova e que entende necessária a perícia, sem justificar a desconsideração da prova anterior, afrontando a CF, art. 93, IX, e o CPC, arts. 11 e 489, §1o, IV; (c) a determinação de nova perícia impõe ônus financeiro imediato (CPC, art. 95), desencadeia atos processuais com risco de preclusão e gera resultado prático de difícil reversão, caracterizando urgência e cabimento do agravo (CPC, art. 1.015, inc. I e STJ/Tema 988); (d) a produção antecipada de prova foi ajuizada para preservar o estado original do empreendimento, diante da urgência e perecibilidade da prova, garantindo contraditório e ampla defesa, razão pela qual repetir a perícia desvirtua a função do instituto e compromete a fidelidade do exame; (e) a decisão afronta princípios da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), eficiência e cooperação (CPC, arts. 4o e 6o), pois impõe atos instrutórios inúteis, duplicidade de custos e atraso injustificado, sem delimitação de objeto ou fundamentação concreta; (f) eventual complementação técnica deve ser pontual e fundamentada, vedada a reabertura genérica da discussão sobre vícios já constatados, sob pena de transformar a instrução em mecanismo de retardamento. Pede a reforma da decisão, para: (i) acolher a preliminar de nulidade e cassar o "decisum" por ausência de fundamentação; (ii) no mérito, afastar a nova perícia, aproveitando-se o laudo da PAP como prova técnica principal (CPC, art. 372); (iii) subsidiariamente, restringir eventual complementação a ponto específico e devidamente fundamentado. Liminarmente, pede a concessão de efeito suspensivo. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). A questão subjacente refere-se à ação de reparação de danos, ajuizada pela parte agravante, contra os agravados, e a decisão ora impugnada determina a realização de perícia judicial a ser arcada pela parte autora e pela ré, em partes iguais. O juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a necessidade (ou não) da produção de determinadas provas que sejam realmente úteis à solução da controvérsia e à formação do seu convencimento (Código de Processo Civil, art. 370). Pois bem. Inicialmente, tenho firmado o entendimento de que, em situações envolvendo o indeferimento da produção de elementos probatórios (oitivas de testemunhas, produção de prova técnica, etc), não seria caso de cabimento do agravo, em razão da ausência de sua previsão no rol de taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, em virtude da falta de urgência dessas questões que poderão ser novamente arguidas em preliminar de eventual recurso de apelação, acaso a sentença seja desfavorável à parte interessada. No entanto, no caso em foco, a decisão impugnada determina à parte ora agravante que arque com a realização da perícia técnica (honorários periciais a serem, ainda, apresentados pelo expert). Se se impuser a inadmissibilidade do agravo neste estágio atual, com ela a assumir o risco de não arcar com a perícia e de um julgamento desfavorável (preclusão da prova), o prejuízo poderia ser relevante em virtude da existência de prova técnica, antecipadamente produzida, que já poderia esclarecer o e. Juízo a respeito dos pontos controvertidos. Desse modo, tenho que a situação processual comporta exame. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, a própria parte autora teria antecipado a produção da prova pericial, pois se valeu do mecanismo processual de produção antecipada de provas, cujo laudo já teria sido homologado (id 231118960 e seguintes), os quais estão anexos à petição inicial. Importante consignar que a existência dessa prova técnica não teria sido expressamente analisada na decisão ora impugnada, sobretudo porque no procedimento antecipado de prova teria sido respeitado o contraditório, com as mesmas partes constituído advogados, e com apresentação de quesitos (devidamente respondidos) pelas corrés TOTAL QP ENGENHARIA LTDA e CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA. Se na fase probatória do processo de conhecimento, o e. Juízo de origem determina a realização de (nova) perícia, sem ao menos fornecer algum fundamento a respeito da utilidade (ou não) da prova antecipadamente produzida sob o crivo do contraditório e com as mesmas partes, isso poderia violar o princípio da economia processual. Ademais, caso seja necessária nova perícia, muito provavelmente a produzida de modo antecipado servirá de fonte de consulta ou de confronto. Por isso, ao menos num juízo de prelibação, entendo presente a plausibilidade jurídica, devendo-se analisar com maior acuidade após a concretização do contraditório. O risco de dano está presente na medida em que a manutenção da decisão poderia, potencialmente, obrigar a parte agravante a desembolsar o pagamento dos honorários do perito para a confecção de um trabalho que poderá se mostrar ulteriormente desnecessário. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator